Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.021).



    A PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Presencial de 20/5/2025, recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA (Pet 12100 RD-terceiro, Primeira Turma, julgado em 20/5/2025, eDoc. 2.032).



    Em 9/6/2025, a Defesa de ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA requereu que “seja deferida a participação ativa da defesa do General Estevam Theophilo nos interrogatórios dos corréus da AP 2668-STF, inclusive com a realização de perguntas, notadamente do Ex-Presidente Senhor Jair Bolsonaro e do colaborador Mauro Cid, designados para os dias 09/06/2025 a 13/06/2025” (eDoc. 2.078).



    É o relatório. DECIDO.



    Não há qualquer pertinência no requerimento para participação ativa nos interrogatórios da AP 2.668/DF pelos advogados de ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, tendo em vista que o requerente não é parte da AP 2.668/DF.



    Ressalte-se, ainda, a inexistência de qualquer prejuízo à Defesa, pois os interrogatórios dos réus na AP 2.668/DF serão realizados presencialmente na sala da PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com transmissão pela TV Justiça, de modo que o requerente poderá, caso queira, acompanhar pessoalmente as referidas audiências.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente